Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RES FURTIVA EM PODER DA APELANTE. ÔNUS DA PROVA. PLACA ORIGINAL E CHAVES DO VEÍCULO DENTRO DA RESIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. A apreensão da res furtiva em poder da ré impõe-lhe o ônus de comprovar que desconhecia tratar de bem objeto de crime.
2. Foram encontradas na residência da ré a placa original e as chaves do veículo roubado, conforme Auto de Apresentação e Apreensão. O Laudo de Perícia Criminal - Exame em Veículo - concluiu pela troca intencional de placa de licenciamento veicular do automóvel.
3. As declarações dos policiais são harmônicas e, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciadas com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório.
4. Apelação não provida.